Tribunal: TJPA
Processo: 0811766-55.2020.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0811766-55.2020.8.14.0000
REQUERENTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

REQUERIDO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE PAGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto por B.A MEIO AMBIENTE LTDA.

em face de decisão monocrática proferida por esta relatora (ID nº 4075989), que negou o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso de apelação, restando consignado no
decisum
que o presente
mandamus
não é a via adequada para fazer frente ao pleito contido em seu petitório.

2.
O pedido realizado pela parte, qual seja, “
obter uma sentença mandamental para que os Requeridos não fizessem qualquer pagamento de valores cujo a exigibilidade fosse posterior a novembro de 2017, antes de saldado o empenho da Requerente”
, visa, por via transversa, a obstar que o ente municipal efetue outros pagamentos até a total quitação do débito que alega ser devido. Precedentes STJ.

3.
Destarte, a partir da análise dos argumentos trazidos nesta fase de cognição sumária, permanece o cenário outrora analisado, no qual a utilização da via do Mandado de Segurança no presente caso assume, na verdade, um claro caráter de ação de cobrança, o que é veementemente vedado pela jurisprudência superior, nos termos das Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal

4. Agravo Interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Diracy Nunes Alves e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 27 de abril de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
B.A MEIO AMBIENTE LTDA.
em face de decisão monocrática proferida por esta relatora (ID nº 4075989), que negou o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso de apelação, restando consignado no
decisum
que o presente
mandamus
não é a via adequada para fazer frente ao pleito contido em seu petitório.

Nas suas razões recursais (ID nº 4165211), o recorrente sustenta novamente que o pleito concernente à proibição de novos pagamentos antes de saldado seu crédito encontra amparo na via do presente Mandado de Segurança. Para tanto, destaca novamente julgado do STJ. Outrossim, discorre que a probabilidade do direito encontra-se presente, ante a farta documentação que, segundo aponta, comprova de forma cabal a preterição na ordem de pagamento. Por fim, ressalta a presença do perigo de dano grave e de difícil reparação, ante a iminente troca na administração municipal.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (ID nº 4534516).

É o brevíssimo relatório. Decido.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Conheço do agravo interno. A decisão agravada possui os seguintes termos:

“Trata-se de pedido de concessão de efeito ativo ao recurso de apelação interposto por
B.A MEIO AMBIENTE LTDA
., em face de sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, exarada em sede de Mandado de Segurança impetrado pela apelante, tendo o magistrado monocrático indeferido a inicial e, por conseguinte, denegado a segurança pleiteada.

Em seu petitório, a requerente afirma que presta serviços ao ente municipal, ora requerido, e que, nos meses de novembro e dezembro de 2017, em que pese tenha prestado corretamente os serviços pactuados no Contrato Administrativo nº 06/2017 firmado entre as partes, o Município contratante, até o momento, não adimpliu com o pagamento da contraprestação devida.

A fim de corroborar o alegado, colaciona aos autos as medições que, segundo alega, comprovam a realização dos serviços que lhe competiam. Outrossim, aduz que a parte adversa vem cumprindo normalmente com outras obrigações em benefício de outros contratados, sendo que tais despesas, conforme aponta, foram medidas e empenhadas em momento posterior àquelas atinentes aos meses de novembro e dezembro de 2017, incorrendo em patente violação à determinação legal prevista no art. 5º da Lei 8.666/93, tendo em vista a clara subversão da ordem cronológica de pagamentos, agindo de forma contrária ao exigido pela legislação aplicável.

Assim sendo, presente a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, requer a empresa contratada a concessão de efeito ativo ao apelo interposto, no sentido de determinar aos requeridos que se abstenham de fazer qualquer pagamento de valores exigíveis posteriormente aos meses de novembro e dezembro de 2017, antes de saldado o empenho da requerente.

É o relatório. Decido.

De início, cumpre ressaltar que o pleito em comento possui como objeto a antecipação dos efeitos da tutela recursal, no seguinte sentido: “obter uma sentença mandamental para que os Requeridos não fizessem qualquer pagamento de valores cujo a exigibilidade fosse posterior a novembro de 2017,
antes de saldado o empenho da Requerente
.”

A pretensão não merece prosperar. Explico.

É cediço que o uso do mandamus não deve servir como sucedâneo de ação de cobrança. In casu, o pedido alhures destacado consiste, ainda que indiretamente, em verdadeira pretensão de cobrança referente a créditos da requerente/impetrante para com a Administração Pública Municipal, pleito incabível na via mandamental, consoante o disposto na Súmula 269 do STF, in verbis:

Súmula 269 STF – O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Ora, impedir o pagamento de valores liquidados em data posterior ao período suscitado pela peticionante até que seja saldado o seu empenho, tal como está exposto em suas alegações, resultará, por via de consequência, na condenação para que o seu crédito seja adimplido, o que não é viável pela via do Mandado de Segurança.

Nesse diapasão, trago à baila atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
CONTRATO ADMINISTRATIVO
.
CAUSA DE PEDIR. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Depreende-se dos autos que a causa de pedir do referido mandamus tem conotação de ação de cobrança, pois seu objetivo é solucionar uma crise de inadimplência contratual e cobrar valores decorrentes de serviços prestados e não pagos pelo poder público.

2. O mandado de segurança é via inadequada para satisfação de crédito decorrente do inadimplemento contratual por parte da Administração que deixou de efetuar o pagamento de parte do valor contratado
. Precedentes: RMS 17.167/MT, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 04/10/2004, REsp 1072083/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 31/03/2009 3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1476929/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 18/05/2015) (grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NOTAS DE EMPENHO. ORDEM DE PAGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STF.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ação mandamental é via inadequada para a satisfação de crédito da impetrante para com a Administração Pública, como ocorre no caso dos autos. Incidência da Súmulas 269 do STF. Precedentes.

2. Além disso, verifica-se que a documentação juntada aos autos por ocasião da inicial não é capaz de, por si só, comprovar a alegada preterição de pagamento, dependendo o direito alegado de dilação probatória, o que é vedado em sede de mandado de segurança.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 52.391/AP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020) (grifei)

Ante o exposto,
INDEFIRO
a concessão de efeito ativo ao recurso de apelação.”

Atenta novamente às razões esposadas pela parte recorrente, entendo que a irresignação não merece prosperar. Explico.

O pedido realizado pela parte, qual seja, “
obter uma sentença mandamental para que os Requeridos não fizessem qualquer pagamento de valores cujo a exigibilidade fosse posterior a novembro de 2017,
antes de saldado o empenho da Requerente”
, visa, por via transversa, a obstar que o ente municipal efetue outros pagamentos até a total quitação do débito que alega ser devido.

Destarte,
a partir da análise dos argumentos trazidos nesta fase de cognição sumária
, permanece o cenário outrora analisado, no qual a utilização da via do Mandado de Segurança no presente caso assume, na verdade, um claro caráter de ação de cobrança, o que é veementemente vedado pela jurisprudência superior, nos termos das Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Súmula 269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança

Súmula 271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Outrossim, a fim afastar o alegado pela agravante no que diz respeito ao atual entendimento da jurisprudência pátria, colaciono recentes julgados do STJ, os quais discorrem pela inadequação do
writ
em casos análogos ao aqui examinado, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NOTAS DE EMPENHO. ORDEM DE PAGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.
SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STF.

1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ação mandamental é via inadequada para a satisfação de crédito da impetrante para com a Administração Pública, como ocorre no caso dos autos. Incidência da Súmulas 269 do STF. Precedentes
.

2. Além disso, verifica-se que a documentação juntada aos autos por ocasião da inicial não é capaz de, por si só, comprovar a alegada preterição de pagamento, dependendo o direito alegado de dilação probatória, o que é vedado em sede de mandado de segurança. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 52.391/AP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020,
DJe 11/03/2020
). (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. ORÇAMENTO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PROMOVER O REPASSE DE VERBA FIRMADO EM CONVÊNIO. PRETENSÃO DE COBRANÇA. INVIABILIDADE
. SÚMULA 269/STF. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a via do mandado de segurança não pode ser utilizada como meio de cobrança dos valores estabelecidos em contrato de repasse firmado entre Município e Ministério de Estado
. Precedentes.

2. Mandado de segurança denegado. (MS 22.688/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018,
DJe 28/08/2018
). (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE PAGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA
. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II –
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança. Incidência das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal
.

III – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V – Agravo Interno improvido

(AgInt no RMS 62374/CE, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe 14/04/2020
). (grifei)

Assim, atrelada ao teor do requerimento
sub examine
, bem como ao tratamento dado à matéria pela jurisprudência superior, entendo que a tese recursal é insuficiente para reformar a decisão vergastada.

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA,
27
de abril de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/04/2021